Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, § 1o, II LEI No. 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FALTA DE CUIDADO OBJETIVO. ATROPELAMENTO NA CALÇADA. CONCAUSA SUPERVENIENTE NÃO INDEPENDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a punição penal daquele que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. Neste contexto, uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos agentes públicos (bombeiro e agente de trânsito), que no desempenho de suas funções detêm fé pública, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, que o atropelamento ocorreu na calçada não há que se falar em ausência de culpabilidade.
3. O acusado deve ser responder pelo resultado naturalístico consequente de suas ações. Não se aplica os termos do art. 13, § 1o, do Código Penal, pois a superveniência de causa relativamente independente, in casu, não exclui a imputação do resultado ao agente quando não necessariamente der causa ao resultado.
4. In casu, o acusado deve responder pelo atropelamento da vítima ao dar marcha ré em seu veículo, sem o devido cuidado objetivo, com resultado morte. Em decorrência do agravamento dos ferimentos decorrentes do atropelamento a vítima permaneceu meses internada no nosocômio, considerando-se a contaminação pelo vírus COVID 19, elemento crível no cenário apresentado à época, por essa razão não é possível excluir o resultado morte da responsabilidade do autor.
5. Apelo não provido.